Tribunal: TJES
Processo: 0006027-11.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Liminar; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006027-11.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RAZÕES SUFICIENTES. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial. 3. Ainda que assim não fosse, conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide. 4. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, não autoriza sua reforma por esta via. 5. É uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando as questões e argumentos trazidos pela parte foram analisados. 6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA. - RADISSON HOTEL
em face do v. acórdão que negou provimento à apelação interposta no bojo da ação em que contende em face do
ESCRITÓRIO ENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD.

Em síntese, em suas razões, a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vícios de omissão. Ademais, para fins de presquestionamento, cita os arts. 7º, 10, 357, 369, 375 e 442 do Código de Processo Civil, bem como o art. 98-B da Lei n. 9.610/98.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS ORAIS. PREVISÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DECORRENTE DE DIREITOS AUTORAIS POR UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM QUARTO DE HOTEL. MERA DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHO DE TELEVISOR QUE AUTORIZA A COBRANÇA. PRECEDENTE DO STJ. PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO EQUIVOCADA. PREVALÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. LIVRE CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O indeferimento de requerimento de depoimento pessoal, quando a prova é considerada inútil e/irrelevante pelo magistrado, encontra guarida no art. 370, § único, do CPC. Lado outro, quanto à prova testemunhal, designada audiência para saneamento cooperativo do feito, o rol de testemunhas deve ser apresentado naquele ato, sob pena de indeferimento, conforme dicção do art. 357, §5º do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Conforme precedente normativo vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD" (REsp n. 1.880.121/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 30/3/2021). 3. Apesar de ser a prova pericial de cunho técnico, como é de curial sabença, o ordenamento jurídico brasileiro não adotou o sistema tarifário de valoração de provas para o direito processual civil. Vigora, na verdade, o princípio da persuasão racional, também chamado de livre convencimento motivado, insculpido na Lei Adjetiva Civil por intermédio de seu art. 371; destacando-se ainda que, concernente à prova pericial, o disposto no art. 479 do CPC, segundo o qual “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. 4. In casu, o magistrado de primeiro grau, de forma precisa e didática, demonstrou o motivo pelo qual o resultado da perícia não poderia ser acatado, considerando que se equivocou o expert ao apontar as ditas incongruências no cálculo realizado pelo ECAD, motivo pelo qual se reputa suficientemente fundamentadas as razões por ele adotadas em seu decidir, no que se refere ao afastamento do laudo pericial na espécie. 5. O Juízo a quo verificou ser possível atestar a validade da operação realizada pelo ECAD através de equação matemática simples, realizada pelo próprio magistrado, atitude louvável, na medida em que privilegia o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CRFB/88; art. 4º, CPC) em detrimento do retardamento da marcha processual que inevitavelmente ocorreria caso determinada nova perícia. 6. Rejeitadas as conclusões do perito judicial, e não havendo outras provas capazes de desconstituir a legitimidade da referida prova documental, deve esta prevalecer. 7. Recurso conhecido e não provido.

A Embargante sustenta que o acórdão recorrido fora omisso no que tange às conclusões do perito, considerando as impropriedades encontradas quanto aos valores cobrados.

Todavia, como se denota, este Colegiado expressamente ratificou o entendimento externado pelo magistrado de origem quando afastou as conclusões do
expert,
senão vejamos:

“Na hipótese dos autos, o Juízo a quo, motivadamente, afastou o laudo pericial. Nessa toada, aclarou na sentença vergastada que o perito não compreendeu integralmente o método de cálculo aplicado pelo Apelado, daí porque vislumbrou as supostas impropriedades no cálculo realizado pelo ECAD.

Nesse ponto, cumpre reproduzir as razões aventadas na sentença guerreada:

Do cotejo da manifestação do especialista com os elementos que instruem a presente demanda, constata-se que o auxiliar do Juízo não conseguiu compreender a utilização, pelo autor, do valor de 50,63% (cinquenta inteiros e sessenta e três décimos por cento) na sua autuação (fls. 32A e 34), não tendo identificado na Pesquisa IBOBE (fls. 127/159) qualquer informação que justificasse a utilização do percentual referido.

Conforme o autor explicou em réplica, o percentual de 50,63% (cinquenta inteiros e sessenta e três décimos por cento) é o resultado da multiplicação dos percentuais previstos para taxa de audiência (83%) e taxa de ocupação (61%), elementos que compõe a fórmula elaborada para apurar o valor devido por aqueles que se utilizam das obras protegidas por direitos autorais.

Assim, como bem delimitou o perito, a fórmula para cálculo é composta por cinco (5) variáveis, porém, nas folhas 32A e 34 o autor utilizou apenas quatro (4) elementos para alcançar os valores devidos. Isso porque o autor já inseriu em sua expressão matemática o resultado da multiplicação de duas (2) das cinco (5) variáveis (taxa de audiência x taxa de ocupação), apresentando-a com parte da conta já feita.

Explica-se.

De acordo com os documentos acostados e a própria manifestação do perito, a fórmula utilizada pelo autor para apurar os valores que são devidos em razão de execução de obras públicas sem autorização prévia é a seguinte:

Valor devido = (nº de aposentos x 10%) x Fator x UDA X %Taxa de Ocupação x %Taxa de Audiência

Legenda:

UDA = Unidade de Direito Autoral - a ser retirada da tabela (fl. 57/58).

Fator= índice estabelecido pelo regulamento do autor para casos de cobrança por parâmetro físico. Na hipótese o fator é de quatro e meio (4,5) (fl. 173).

Taxa de ocupação = taxas de ocupação de acordo com a pesquisa realizada pelo IBOBE (fl. 158)

Taxa de Audiência = percentual de efetiva utilização do aparelho, extraído da pesquisa IBOBE (fl. 145)

Efetuando-se as substituições pertinentes ao caso, de acordo com as prescrições do regulamento de arrecadação do autor chega-se a seguinte equação:

Valor devido = (234) x 10% x 4,5 x 42,51 X 61% x 83%

Valor devido = 2266,3522089

Observe-se que a substituição da multiplicação (61% x 83%) pelo seu resultado (50,63%) em nada altera o resultado a ser encontrado. Não há, dessa forma, qualquer equívoco nas fórmulas constantes às folhas 32A e 34 dos autos. (grifei)”

Nota-se, dessa feita, que o magistrado de primeiro grau, de forma precisa e didática, demonstrou o motivo pelo qual o resultado da perícia não poderia ser acatado, considerando que se equivocou o expert ao apontar as ditas incongruências; de sorte que reputo suficientemente fundamentadas as razões por ele adotadas em seu decidir, no que se refere ao afastamento do laudo pericial na espécie.

Outrossim, verificou o Juízo a quo ser possível atestar a validade da operação realizada pelo Apelado através de equação matemática simples, realizada pelo próprio magistrado, atitude louvável, na medida em que privilegia o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CRFB/88; art. 4º, CPC) em detrimento do retardamento da marcha processual que inevitavelmente ocorreria caso determinada nova perícia.”

Sendo assim, ao acatar o raciocínio construído pelo Juízo de origem, acabou-se por rejeitar a tese de prevalência do laudo pericial, cuja conclusão, reputada equivocada, apontou impropriedades no cálculo dos valores cobrados pelo Embargado.

Da mesma forma, no que se refere aos vícios formais dos termos de verificação, consta no voto condutor que
“o demonstrativo de débito analítico carreado às fls. 50/58 do processo é clarividente ao detalhar as fórmulas aplicadas para apuração do valor referente a cada competência e a soma do montante”
.

De mais a mais, ainda que assim não fosse,
conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide.

Nessa toada, trago à baila:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Finalmente,, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do
“prequestionamento numérico”
, sobretudo quando as questões e argumentos trazidos pela parte fotram analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico.
Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2024 às 17:08:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50163513032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.